Tribunal: STF
Processo: CR 4648
Classe: CR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-16
Data de publicação: 1987-12-16

Ementa:
- CARTA ROGATÓRIA. EFEITOS. EMBARGOS. AGRAVO REGIMENTAL.
IMPROCEDENCIA.
OS EFEITOS DA CITAÇÃO A QUE SE PROCEDEU, OBEDECIDA FORMA DA
LEI BRASILEIRA, HAO DE SER AFERIDOS SEGUNDO A LEI DO PROCESSO DO
ESTADO ROGANTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.